Tribunal: TJDFT
Processo: 0726723-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726723-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO BERNARDINO ARAGAO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON ESMERALDA, ANA CRISTINA RODRIGUES VIANA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora